Tribunal: TJDFT
Processo: 0739591-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO (SEGURO VIAGEM). INTERDIÇÃO DO VEÍCULO PROMOVIDO PELA ANTT. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ante a documentação apresentada IDs 14101487, 14101488 e 14101489, defere-se a gratuidade de justiça.
2. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela ré/recorrente.
3. Na origem, a autora/recorrida ajuizou ação de indenização em face da ré/recorrente. Narrou que adquiriu três passagens de transporte terrestre da ré/recorrente. Relatou que em razão da ausência de documentos obrigatórios (seguro viagem), razão pela qual foi impedido pela ANTT de realizar a viagem.
4. Afirmou que, para não perder a viagem de apenas quatro dias, adquiriu outras passagens em outra empresa. Alegou que a ré/recorrente não prestou qualquer assistência ou informação, tampouco, reparou os danos decorrentes da falha na prestação do serviço.
5. Insurge-se a ré contra sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para condená-la ao pagamento de danos materiais e morais.
6. Em seu recurso, sustenta ausência de dano moral, haja vista que os dissabores experimentados em virtude do defeito apresentado no veículo não comprometeram a moral da autora/recorrida. Assevera que a autora/recorrida não comprovou o dano material supostamente sofrido, pois não colacionou qualquer comprovante do gasto cujo ressarcimento pretende.
7. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial, ou, sucessivamente, pugna pela redução da quantia fixada à título de condenação pelos danos morais.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
10. O fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, o que se observa no caso concreto.
11. O cancelamento do transporte em razão da interdição promovida pela ANTT sob o fundamento de falta de documentos obrigatórios é considerado hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade pelos prejuízos havidos pela autora/recorrida, pois decorrentes da falha na prestação de serviços contratados, que, no caso, consubstancia-se nas despesas com aquisição de novas passagens.
12. O dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à honra e à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
13. Na hipótese, a falha na prestação dos serviços da ré/recorrente, revela-se como descumprimento contratual, o que, por si só, não tem o condão de macular os direitos de personalidade da autora/recorrida.
14. Isso porque, não há comprovação de exposição da autora/recorrida a qualquer situação vexatória, constrangimentos ou dificuldades anormais como: a perda de compromissos, permanecia na rodoviária por horas, atraso substancial na chegada ao destino, ou qualquer outra situação suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC).
15. Outrossim, verifica-se que, no caso, possíveis consequências decorrentes do cancelamento foram superadas com a aquisição de novos bilhetes.
16. Desse modo, não subsidia a reparação por dano moral, por demandar grave afetação aos direitos da personalidade, razão pela qual merece reforma a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, é medida imperativa.
17. No tocante ao dano material, verifica-se que restou comprovado, conforme comprovantes de pagamentos ID no 14100955. Diante disso, irretocável a sentença nesse ponto.
18. Recurso conhecido e parcialmente provido.
19. Sentença parcialmente reformada para julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Mantida a condenação pelos danos materiais.
20. Vencedora a recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.